Tribunal: TJDFT
Processo: 0735968-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735968-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO ANTONIO GRASS PEIXOTO AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PORTAIS DE NOTICIAS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Leandro Antônio Grass Peixoto contra a decisão saneadora, mantida em sede de aclaratórios, proferida nos autos 0748332-16.2022.8.07.0001 (20a Vara Cível de Brasília). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato reconhecimento da alegada “ilegitimidade ativa” da Associação Brasileira de Portais de Notícias. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PORTAIS DE NOTICIAS em desfavor de LEANDRO ANTONIO GRASS PEIXOTO. Em suma, o demandante relata que o réu, durante sua candidatura ao cargo de governador do Distrito Federal nas eleições de 2022, publicou e disseminou, em suas redes sociais, publicações e vídeos sobre os membros associados da autora, que continham informações falsas de que receberam valores de forma ilícita - por se tratar de verba pública - do candidato Ibaneis Rocha (atual Governador e então candidato à reeleição), para compartilhar conteúdo relacionado ao governo do Distrito Federal. Ressaltou que as matérias foram veiculadas com a intenção de difamar os blogs que tratam de política no DF, o que ocasionou danos extrapatrimoniais. Requereu, ao final, a condenação da ré na reparação civil por dano moral. Na contestação, a ré suscita preliminar de ilegitimidade ativa da associação e alega que agiu dentro dos limites de sua atividade parlamentar fiscalizadora do poder executivo local, com a intenção de informar os eleitores, sem citar o nome da associação autora. Defende a ausência de culpa ou dolo, a ausência do nexo de causalidade e a impossibilidade de censura em razão da prevalência do interesse público sobre o privado. Pugna, ao final, pela improcedência do pedido do autor. É o relato do necessário. Nos termos do art. 357 do CPC, passo ao saneamento e à organização do presente processo. No atinente ao inciso I do referido dispositivo, verifico que existe preliminar suscitada, motivo pelo qual passo a analisá-la. Quanto à ilegitimidade ativa, convém ressaltar que se adota o que preconiza a teoria da asserção, de modo que as condições da ação devem ser analisadas a luz do que alegado pela parte autora, como se fossem verdadeiras. Nesse sentido, rejeito a preliminar. Presentes, portanto, os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual. No atinente ao inciso II do art. 357 do CPC, tenho que a controvérsia em questão diz respeito à eventual extrapolação da prerrogativa parlamentar do réu que lhe assegura a inviolabilidade civil decorrente de opiniões, palavras e votos, de modo à violar a esfera jurídica extrapatrimonial da parte autora. Quanto ao inciso III, daquele artigo, tenho que ônus da prova recai sobre a parte autora, uma vez que toca à quem alega a prova dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC). No atinente ao inciso IV do referido dispositivo, vejo que a definição dos fatos enunciados como pontos controvertidos surgem como imprescindíveis para a solução da lide, na medida em que, constatadas a ausência de interesse público nas publicações nas redes sociais do réu e a ocorrência de dano extrapatrimonial, justificar-se-á a procedência do pedido do autor. No atinente ao inciso V do referido dispositivo, como o ônus da prova recaiu sobre a parte autora, fica esta intimada para dizer, no prazo de 15 (quinze) dias, se possui interesse na produção de alguma outra prova a ser analisada em conjunto com o acervo de documentos encartados nos autos. Convém acrescentar, a esse respeito, que a juntada de documentos novos, nesse momento processual, só se justifica se comprovado que estes se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou se comprovado que estes somente se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a inicial, a contestação, a reconvenção e a réplica, desde que justificado o motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435 do CPC. Intimem-se. (...) Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que a decisão de saneamento e organização do processo foi omissa. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Preclusa esta, retornem conclusos para a análise da petição do ID 166338044. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que; a) “a AGRAVADA deixa claro que propôs a ação para pleitear, em nome próprio, a indenização por danos morais sofridos por terceiros (seus associados)”; b) “a urgência no pronunciamento da ilegitimidade ativa da AGRAVADA se justifica por se tratar de um processo manifestamente temerário, com o único objetivo de lesar a imagem do AGRAVANTE, figura pública e política, perante a sociedade.”; c) “não se revela razoável, e tampouco útil, a manutenção de um processo que, inegavelmente, não ostenta pressupostos de desenvolvimento válido e regular para sua constituição e tem o condão de prejudicar a imagem de uma pessoa pública”; d) “o verdadeiro intuito da AGRAVADA é criar um “fato” prejudicial à imagem do AGRAVANTE para gerar repercussão negativa”; e) “estando demonstrada a urgência no caso concreto, e, precipuamente, a inutilidade da tutela jurisdicional ora pleiteada apenas quando de eventual análise de preliminar de apelação, revela-se cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento por se tratar de caso que atrai a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil”; f) seria necessária a “autorização expressa dos associados para configurar a legitimidade das entidades associativas para representar seus filiados judicialmente, o que não se verifica no presente caso”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “reconhecer a ilegitimidade ativa da AGRAVADA, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI)”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Efetivamente, a rigor, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988)[1], definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. No caso concreto, a decisão saneadora que adotou a teoria da asserção (as condições da ação são aferidas em abstrato, de molde a se presumirem verdadeiras as assertivas da narrativa da parte autora), e, por isso, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida. A par disso, a manutenção da parte autora no polo ativo da demanda não redundaria em maior prejuízo do que aquele causado por eventual exclusão prematura, uma vez que não prejudicaria a prolação de sentença de mérito, a qual estaria sujeita ao duplo grau de jurisdição. Importante assinalar que a decisão não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou de contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação do ora agravante (Código de Processo Civil, art. 1.009, § 1o). Na mesma linha de raciocínio: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente pode ser mitigada mediante a demonstração de urgência (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988), não demonstrada no caso. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1722337, 07145733020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL. ROL TAXATIVO OU NUMERUS CLAUSUS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. STJ. PRESSUPOSTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nas razões recursais dos agravantes foram deduzidas matérias que em nada se assemelham às hipóteses do art. 1.015 do CPC, quais sejam, a ilegitimidade passiva e a inépcia da inicial. 2. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 3. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1696285, 07309423620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Considera-se, ainda, inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que rejeita preliminares de ilegitimidade ad causam, de ausência de interesse de agir, de coisa julgada e, ainda, afasta a prejudicial de prescrição, porque tais temas não se encontram albergados pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Além disso, tais matérias poderão ser suscitadas pelas partes, sem prejuízo, em preliminar de eventual recurso de apelação, de modo que não há falar, nesse caso, em risco de inutilidade do processo à luz do quanto decidido pelo c. STJ quando do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433501, 07378938020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022). Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. [1] O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (STJ, Corte Especial, Relatora Ministra Nancy Andrighi, REsp 1696396/MT, DJe 19/12/2018) Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator